Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716297-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que a apelação 0700927-64.2021.8.07.0018, referente à presente petição cível, foi julgada em 29/07/2021, na 26a sessão virtual. Diante desse novo contexto, intime-se a autora para esclarecer se persiste o interesse de agir deduzido nesta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator